Tribunal: TJES
Processo: 5013523-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013523-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5013523-50.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

RECORRIDA:
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise do recurso interposto pelas empresas Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos a plano de saúde pessoa física, determinou o cancelamento definitivo do contrato e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

2. A recorrida demonstrou, de forma robusta, que jamais usufruiu dos serviços do plano pessoa física objeto das cobranças impugnadas, tendo, inclusive, contratado outro plano vinculado à OAB/ES, junto à própria Unimed, mediante emissão regular de boletos e pagamento mensal. Os documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de comunicação com a Benevix e os relatórios de negativação, evidenciam que houve cobrança retroativa de valores referentes a período no qual não houve prestação de serviço.

3. De outro lado, as recorrentes não lograram êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços, tampouco demonstraram que a consumidora tenha manifestado anuência à manutenção de dois planos de saúde simultâneos. A alegação de equívoco administrativo interno, que teria gerado a emissão tardia dos boletos, não afasta a responsabilidade civil das fornecedoras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A conduta das recorrentes caracteriza falha na prestação do serviço, diante da indevida negativação do nome da recorrida e da cobrança de quantias relativas a contrato cancelado, fato que excede o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação moral. O dano moral, nessa hipótese, é presumido (
in re ipsa
), resultando do próprio ato de inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.

5. O valor fixado na sentença (R$6.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se harmonizar com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Não se vislumbra motivo para majoração ou redução da quantia arbitrada.

6. No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, correta a incidência do IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e da taxa SELIC a partir da citação, conforme previsão do art. 406 do Código Civil e recente entendimento consolidado do STJ.

6. Assim, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos de prova e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)